Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-82.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705436-82.2023.8.07.0013 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS NUNES BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação (ID 56338044) interposta por Matheus Nunes Borges contra sentença (ID 56338039) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, julgou procedente a representação lastreada no Auto de Infração n. 883/2023, por ofensa ao art. 258 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), e condenou o recorrente a pena de multa no valor de 3 (três) salários mínimos. Intimado (ID 56338048), o apelado Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 56338049), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Em observância ao disposto no art. 198, VII, do ECA, o r. Juízo de origem manifestou-se em decisão interlocutória para manter a r. sentença recorrida (ID 56338050) Remetidos os autos a este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) (ID 56338052), o Ministério Público (9a Procuradoria de Justiça Cível) emitiu parecer (ID 56762747), no qual oficia pelo desprovimento do recurso. Analisados os autos, por não ter sido comprovado o recolhimento do preparo, determinou-se a intimação do apelante “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC” (ID 57244842). Intimado (ID 57368330), o apelante apresentou petição e documento a fim de comprovar o recolhimento do preparo (IDs 57719654 e 57719655). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, em observância ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)[4], segundo o qual o disposto nos arts. 141, § 2o e 198, I, do ECA[5] é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, determinou-se a intimação do apelante “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC” (ID 57244842). Entretanto, os documentos de IDs 57719654 e 57719655 indicam o recolhimento do preparo de forma simples. Ainda, o apelante deixou de observar o disposto no art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT, pois limitou-se a apresentar suposto comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva GRU com as informações processuais. Nesse contexto, deve-se aplicar ao caso o disposto no art. 1.007, § 5o, do CPC, que dispõe ser “(...) vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Sobre referido dispositivo, destaca-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[6], in vebis: Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (...) No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. Assim, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colacionam-se julgados deste e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Não há que se falar em excesso de formalismo na determinação de pagamento em dobro do preparo, eis que não comprovado o recolhimento quando da interposição do Agravo de Instrumento, como preconiza o art. 1.007, § 4o, do CPC. 4. Oportunizada a regularização do preparo e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1793570, 07203716920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. AGRAVO INTERNO. GUIA DE RECOLHIMENTO. EQUÍVOCO NÃO JUNTADA. DESERÇÃO. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro, caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. As agravantes, embora devidamente intimadas, juntaram a guia comprovando o pagamento, mas na forma simples. Assim sendo, operou-se a deserção, até mesmo porque a alegação de que o comprovante não foi juntado no ato da interposição por um lapso não configura justa causa a relevar a pena. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787173, 07327452020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DESACOMPANHADO DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. Consoante art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso que foi interposto desacompanhado de preparo não será imediatamente inadmitido, devendo ser oportunizado a parte recorrente que apresente o recolhimento devidamente realizado no prazo do recurso, ou, caso o pagamento seja realizado após, que seja demonstrado o pagamento em dobro. No caso dos autos, todavia, não houve pagamento simples no prazo para interposição do recurso e, embora realizado apenas após a concessão de prazo adicional, não foi recolhido em dobro. (Acórdão n.1082718, 07088191120178070003, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência da comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único e 1.007 do CPC, não conheço da apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [4] PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PREPARO. ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra de isenção de custas e emolumentos disposta nos arts. 141, § 2o, e 198, I, do ECA é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou rés em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas. 2. Ainda que se considere o prequestionamento implícito do art. 519 do CPC, não há falar em justo impedimento na hipótese, uma vez que a questão da indefinição a respeito da obrigatoriedade ou não do preparo já estava pacificada na época em que julgada a apelação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 672687 DF 2015/0048172-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015) [5] Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. (...) § 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei no 12.594, de 2012) I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; (...) [6] NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662.